Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-36.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora.
- Requerimento de tutela de urgência. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Recurso interposto contra sentença proferida em ação renovatória de locação tem somente efeito devolutivo. Artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.
- Documentos acostados aos

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela empresa autora.
- Requerimento de tutela de urgência. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Recurso interposto contra sentença proferida em ação renovatória de locação tem somente efeito devolutivo. Artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.
- Documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia acerca da existência de fundo de empresa. Desnecessidade de produção de outras provas. Pretensão de anulação da r. sentença. Rejeição. Cerceamento de defesa não configurado.
- Mérito. Objeção do réu à renovação contratual pleiteada nesta demanda. Cabimento. Direito do réu de fazer uso próprio do imóvel, ainda que para explorar a mesma atividade da locatária, pois, desde o início da relação, a locação envolveu fundo de empresa, com instalações destinadas ao desenvolvimento do comércio de combustíveis. Inteligência do artigo 52, inciso II e § 1o, da Lei no 8.245/1991. Acolhimento da exceção de retomada do imóvel locado para uso próprio e a consequente improcedência da ação renovatória eram mesmo medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000017-36.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
apelante REDE B.B. PETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é
apelado JOSÉ ALEXANDRE COMIM.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 2/8
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Rede B.b. Petro Comércio de Combustíveis Ltda
Apelado: José Alexandre Comim
Comarca: Bebedouro
Voto no 17371
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência.
Interposição de apelação pela empresa autora.
- Requerimento de tutela de urgência. Pretensão de atribuição
de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Recurso
interposto contra sentença proferida em ação renovatória de
locação tem somente efeito devolutivo. Artigo 58, inciso V, da
Lei no 8.245/1991.
- Documentos acostados aos autos são suficientes para dirimir
a controvérsia acerca da existência de fundo de empresa.
Desnecessidade de produção de outras provas. Pretensão de
anulação da r. sentença. Rejeição. Cerceamento de defesa não
configurado.
- Mérito. Objeção do réu à renovação contratual pleiteada nesta
demanda. Cabimento. Direito do réu de fazer uso próprio do
imóvel, ainda que para explorar a mesma atividade da
locatária, pois, desde o início da relação, a locação envolveu
fundo
de
empresa,
com
instalações
destinadas
ao
desenvolvimento do comércio de combustíveis. Inteligência do
artigo 52, inciso II e § 1o, da Lei no 8.245/1991. Acolhimento
da exceção de retomada do imóvel locado para uso próprio e a
consequente improcedência da ação renovatória eram mesmo
medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 3/8
de fls. 108/115, que julgou improcedente a ação movida por Rede B. B.
Petro Comércio de Combustíveis Ltda. em face de José Alexandre
Comim, em razão do acolhimento da exceção da retomada para uso
próprio do imóvel e do fundo de comércio.
Irresignada,
a
empresa
autora
interpôs
apelação,
sustentando, em síntese, que: faz jus à concessão de tutela de urgência,
para que seja reconhecido o seu direito de permanência no imóvel,
mediante pagamento de aluguéis, até o trânsito em julgado; o
julgamento antecipado da lide implicou o cerceamento do seu direito de
defesa, já que não teve a oportunidade de produzir provas hábeis a
convencer o juízo sobre a inexistência de fundo de comércio na locação
firmada entre as partes; a sentença deve ser anulada, para permitir
produção de provas dos fatos constitutivos do seu direito, de modo a
preservar o contraditório e a ampla; o julgamento de improcedência
está baseado em uma interpretação equivocada do contrato de locação
firmado entre as partes; na primeira ação renovatória não houve
qualquer controvérsia sobre o fundo de comércio; a locação do prédio
comercial não se confunde com a aquisição ou locação do fundo de
comércio; no contrato firmado entre as partes não há menção expressa
de que o imóvel tenha fundo de comércio; o imóvel não tinha qualquer
instalação destinada ao funcionamento de um posto de combustível; foi
responsável pela criação e fomentação do fundo de comércio
atualmente existente no imóvel; a pretensão do réu de tomar para si o
imóvel locado é vedada pelo ordenamento, exatamente para evitar que
aquele que investe para exercer uma atividade econômica sofra
qualquer tipo de esbulho ou turbação; o réu confessou claramente que
não tem interesse em renovar a locação, a fim de concretizar o seu
sonho de ter o seu próprio posto, mas tal postura é vedada pelo § 1o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 4/8
artigo 52 da Lei no 8.245/1991, vez que a locação não envolvia fundo de
comércio; para fazer uso da ressalva do inciso II do artigo 52 da Lei no
8.245/1991 é necessário que o locador tenha fundo de comércio
estabelecido há mais de um ano, mas isso não ocorreu no caso
concreto; comprovou o preenchimento dos requisitos legais para
procedência do pedido de renovação da locação; a sentença deve ser
reformada, para julgar procedente o pedido de renovação da locação,
nos termos da inicial, com inversão dos ônus de sucumbência (fls.
118/129).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 137/138).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 142/143).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
172).
É o relatório.
Primeiramente, cumpre destacar que ao requerer a
concessão de tutela urgência, para ver declarado o seu direito de
permanecer no imóvel, mediante pagamento de aluguéis, até o
julgamento do feito, a empresa autora, na verdade, pretende atribuir
efeito suspensivo à apelação interposta.
No entanto, a pretensão da parte autora não merece
acolhimento, pois o recurso interposto contra sentença proferida em
ação renovatória de locação tem somente efeito devolutivo, conforme o
artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991.
Assim, rejeita-se o requerimento de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 5/8
Passa-se, agora, à análise da preliminar de cerceamento
de defesa.
Os documentos acostados aos autos, especialmente o
contrato de locação e as fotografias do imóvel locado (fls. 20/28 e
130/136) são suficientes para dirimir a controvérsia acerca da
existência de fundo de empresa, não havendo necessidade de produção
de outras provas.
Desse modo, rejeita-se a pretensão de anulação da r.
sentença, pois a falta de produção de provas impertinentes ao deslinde
da causa não configura o alegado cerceamento de defesa.
Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel não
residencial situado na Avenida Francisco Pardo no 361, Jardim Santa
Terezinha, Bebedouro - SP, foi locado à empresa autora pelos então
proprietários Habib Jorge Habib Farhat e Adilson Luiz dos Santos,
mediante contrato escrito, pelo prazo inicial de 60 meses, com início em
01.07.2009 e término no dia 30.06.2014 (fls. 20/28).
Verifica-se também que a empresa autora ajuizou ação
renovatória em face dos então locadores, originando o processo no
0000022-51.2014.8.26.0072, e que a aludida demanda foi julgada
procedente, para declarar a renovação do contrato de locação pelo prazo
de cinco anos, com início no dia 30.06.2014 e término no dia
30.06.2019 (fls. 45/55).
Verifica-se, ainda, que, durante a vigência do prazo
renovado, os antigos proprietários alienaram o imóvel locado ao réu,
que se sub-rogou nos direitos dos antigos locadores (fls. 29/33 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 6/8
151/156).
Ademais, ressalta-se que, desde o início da relação, a
locação firmada entre as partes envolveu fundo de empresa, com
instalações destinadas ao ramo de atividade da locatária, a saber, o
comércio de combustíveis.
Aliás, observa-se que o item 6 do preâmbulo do contrato
de locação, originalmente firmado entre os antigos proprietários e a
empresa autora, estipula que o imóvel locado era destinado à atividade
de comércio de combustíveis (fls. 21).
Observa-se também que a cláusula 15a do contrato de
locação dispõe que a locatária somente poderia ceder, alienar,
emprestar ou transmitir, a qualquer título, a posse do fundo de
comércio, com anuência expressa dos locadores, e que, mesmo com a
anuência destes últimos, a locatária ficaria como garantidora solidária
(fiadora) do adquirente do fundo de comércio (sublocatário) (fls. 25).
Observa-se, ainda, que as fotografias juntadas aos autos
demonstram que, antes mesmo da celebração do contrato originário de
locação, o imóvel já dispunha de instalações destinadas ao
desenvolvimento da atividade de comércio de combustíveis (fls. 130). A
fotografia é de 2007, ou seja, de data anterior ao início da locação, além
de ter sido juntada pela própria apelante.
Logo, nota-se que a objeção do réu à renovação
contratual pleiteada nesta demanda se mostra cabível, haja vista o seu
direito de fazer uso próprio do imóvel, ainda que para explorar a mesma
atividade da locatária, pois, desde o início da relação, a locação
envolveu fundo de empresa, com instalações destinadas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 7/8
desenvolvimento do comércio de combustíveis, consoante inteligência
do artigo 52, inciso II e § 1o, da Lei no 8.245/1991.
Ademais,
cumpre
salientar
que
a
veracidade
da
pretensão de retomada do imóvel para uso próprio é corroborada pelo
fato de o réu ser sócio de empresa que atua no ramo de comércio de
combustíveis (Curva da Galinha Auto Posto Ltda. fls. 98).
Salienta-se
também
que,
no
caso
concreto,
é
desnecessária a prova da existência de fundo de empresa explorado
pelo locador há mais de um ano, pois a retomada do imóvel locado para
uso próprio não está condicionada à comprovação de tal requisito,
conforme intelecção do inciso II do artigo 52 da Lei no 8.245/1991.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - POSTO DE
COMBUSTÍVEIS - SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO
DE
RETOMADA
DO
IMÓVEL
-
LOCADOR
QUE
PRETENDE
FAZER
USO
PRÓPRIO
DO
BEM,
EXPLORANDO A MESMA ATIVIDADE - POSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO - LOCAÇÃO QUE ENVOLVIA O
FUNDO DE COMÉRCIO - APLICAÇÃO DO ART. 52, § 1o,
DA LEI No 8.245/91 - ALEGADA INSINCERIDADE DO
PEDIDO DE RETOMADA - NÃO VERIFICAÇÃO - PARTE
RÉ QUE VEM, EFETIVAMENTE, DILIGENCIANDO PARA
OBTENÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
À
EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE NO IMÓVEL
(...). (Apelação no 1000007-94.2016.8.26.0654
32a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo Relator Luís Fernando Nishi j. 08.11.2018)
CIVIL - LOCAÇÃO - RENOVATÓRIA - INIDONEIDADE
FINANCEIRA DOS FIADORES - PEDIDO DE RETOMADA
DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO - ART. 52, II, DA LEI
8.245/91
-
PRESUNÇÃO
DE
SINCERIDADE
NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000017-36.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 17371 - 8/8
AFASTADA.
(...)
2. Presume-se a sinceridade do locador na exceção de
retomada prevista no art. 52, II, da Lei 8.245/91, sendo
desnecessária a prova de existência de fundo de comércio
há mais de um ano quando o pedido for para uso
próprio. Dessa forma, não socorre ao recorrido a alegação
de que “não poderiam as rés ter somente formulado
pedido de retomada do imóvel, caberia às mesmas fazer
prova da sinceridade do referido pedido de retomada”.
Em verdade, incumbe ao locatário afastar a presunção
sinceridade, o que não foi demonstrado no caso em tela,
sendo irrelevante o argumento de antes da ocupação do
imóvel pelo locatário este não possuía “vocação” ou
“estrutura” para o fim específico de posto de gasolina. 3.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0039671-47.2011.8.26.0001
35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça Relator Artur Marques
j. 10.06.2013)
Destarte, infere-se que o acolhimento da exceção de
retomada do imóvel locado para uso próprio e a consequente
improcedência da ação renovatória eram mesmo medidas imperiosas.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida ao patrono do réu para 11% do valor
da causa, corrigido desde a data da sua propositura, o que considero
suficiente para remunerar o trabalho adicional por ele desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator